Tribunal: TJMT
Processo: 1001231-02.2023.8.11.0020
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001231-02.2023.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEX MARCIEL PIRES DE MORAES - CPF: 705.897.551-53 (RECORRENTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1001231-02.2023.8.11.0020

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1001231-02.2023.8.11.0020

Recorrente:
Alex Marciel Pires de Moraes

Recorrida:

Município de Alto Araguaia

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal.
Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do Supremo Tribunal Federal
: “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1001231-02.2023.8.11.0020

_____________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1001231-02.2023.8.11.0020

Recorrente:
Alex Marciel Pires de Moraes

Recorrida:

Município de Alto Araguaia

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Alex Marciel Pires de Moraes.

Ação:
Declaratória Com Ressarcimento de Diferenças de Vencimentos.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença (Id.
207461202
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
, sob o fundamento de que o
adicional de insalubridade deverá ser pago de acordo com as especificações constantes na lei municipal, sob pena de afronta ao Princípio da Legalidade.

Recurso Cível Inominado
(Id.

207461204
)
:
o recorrente defende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais
.

Contrarrazões (Id
207461215
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001231-02.2023.8.11.0020

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1001231-02.2023.8.11.0020

Recorrente:
Alex Marciel Pires de Moraes

Recorrida:

Município de Alto Araguaia

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de
Ação de Cobrança de diferenças sobre o adicional de insalubridade proposta por
Alex Marciel Pires de Moraes
em
face do
Município de Alto Araguaia
-MT
, na qual pugna pelo pagamento do adicional de insalubridade sobre
o vencimento do cargo efetivo.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente
é servidor público municipal, exercendo o cargo de
agente de combate de endemias. Aduz que faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento)
sobre
o vencimento do cargo efetivo. Entretanto
, o município recorrido utiliza o salário mínimo como base de cálculo do referido adicional.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Considerando que o autor recorrente propôs a ação em
29/06/2023
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a 29/06/2018
.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos autos tão somente sobre os índices utilizados para o cálculo do adicional de insalubridade para fixação do menor salário mínimo pago pelo ente recorrido.

A Lei n. 1.079/97, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Alto Araguaia, dispõe em seu art. 171, caput:

“Art. 171 - Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma de Lei”.

Ocorre que a Lei n. 2.254/2010 realizou alterações na lei anterior (Lei n. 1.079/97) e inseriu os seguintes parágrafos:

“§ 1o. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados pelo Ministério do Trabalho, em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. (incluído pela Lei Municipal no 2744/2010). § 2o. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente do país, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (incluído pela Lei Municipal no 2744/2010). § 3o. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. (incluído pela Lei Municipal no 2744/2010).§ 4o. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 30% (trinta por cento) sobre seu vencimento padrão. (incluído pela Lei Municipal no 2744/2010)”.

Verifica-se que apesar de ter havido inserção dos mencionados parágrafos, não houve alteração no caput do art. 171, o qual se manteve incólume, já que não houve revogação expressa.

Acerca do assunto, cabe ressaltar os preceitos da Sumula Vinculante n. 04, a qual dispõe que:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”.

Nesses termos, tem–se que não poderia o Município recorrido fixar como base de cálculo para o adicional de insalubridade o salário mínimo vigente.

Portanto, a implantação do adicional no patamar de 20% (vinte por cento) deve ser sobre o valor do vencimento do cargo efetivo, nos termos do artigo 171, §§ 1o, 2o e 3o da Lei 1079/1997, com a exclusão da expressão “do salário-mínimo vigente no país” do § 2o.

Nesse sentido é o entendimento da Primeira Turma Recursal deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal; 2.
Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF
: “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
”. (...). (N.U 1005058-97.2022.8.11.0006, Relator Valmir Alaércio dos Santos, Primeira Turma Recursal Temporária, Julgado em 31.03.2023 TJMT)”.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial a fim de
determinar o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do vencimento do cargo da recorrente, e condená-lo o recorrido ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, correspondente ao período não prescrito, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente segundo o IPCA-E, a partir da data em que deveria ter ocorrido o pagamento, e juros a partir da citação nos moldes fixados pelo artigo 1o-F, da Lei 9494/97, até o efetivo pagamento.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024